Tribunal: TJES
Processo: 5024539-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024539-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA PIRES DA LUZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5024539-34.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA PIRES DA LUZ; ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL ajuizada por CARLOS ALEXANDRE BARBOSA PIRES DA LUZ em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, na qual a parte autora narra que é antigo cliente da empresa requerida. Todavia, ao fornecer crédito (produto) ao requerente, indiscretamente o fez assinar um contrato de seguro de seguro prestamista no qual não tinha interesse, caracterizando venda casada. Diante disso, requer a devolução do valor do prêmio, R$ 6.370,00 (seis mil e trezentos e setenta reais), em dobro, bem assim condenação em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13068410), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

POSTO ISSO, nos autos de nº 5024539-34.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que DECRETO a nulidade do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes e por consequência CONDENO as requeridas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., solidariamente, a pagarem ao autor CARLOS ALEXANDRE BARBOSA PIRES DA LUZ os seguintes valores:

a)

R$ 12.740,00 (doze mil e setecentos e quarenta reais), a título de dano material, correspondente à restituição em dobro da quantia de R$ 6.370,00 (Seis mil e trezentos e setenta reais), valor pago pelo autor como prêmio do seguro prestamista objeto da presente ação, com incidência de juros de mora e corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso, de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.;

b)

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido, a partir da citação, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), até o arbitramento; e b) do arbitramento (Súmula 462 do STJ) até o efetivo pagamento acrescido unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. (...).

Irresignado, a parte Ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 13068413).

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13068419)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA DECADÊNCIA

No presente caso, trata-se de obrigação de trato sucessivo, em que os descontos indevidos tem ocorrido mês a mês junto aos proventos de aposentadoria do Recorrido, logo, a violação do direito ocorre de forma contínua, em que o termo inicial da prescrição/decadência é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que nos casos de obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação judicial renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência do direito ao ajuizamento da ação indenizatória. (STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

Deste modo, pelas razões expendidas, não há que se falar na incidência de prescrição/decadência dantes suscitado pelo Recorrente, eis que, o prazo prescricional previsto no art. 27 do Código do Consumidor só incidirá após o vencimento da última parcela. Deste modo, rejeito a preliminar.

A
relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...).

O seguro objeto desta lide é o conhecido
seguro prestamista
, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira.

A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro.

Contudo, sua inserção em contrato de adesão viola a liberdade de contratar da parte autora e, acerca da violação à liberdade contratual do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese inicialmente na Súmula 473: “O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”.

Após, no julgamento do Recurso Especial 1639259 SP 2016/0306899-7, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 972), o
Superior Tribunal de Justiça ampliou o reconhecimento da abusividade para assentar que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. Senão vejamos:

[...]. [STJ, TEMA 972, REsp 1.639.259/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 17/12/2018].

Apesar de no contrato objeto desta lide haver cláusula a denotar que o seguro seria optativo, considerando que se trata de um contrato de adesão (artigo 54, caput e § 1º do Código de Defesa do Consumidor), e que as circunstâncias indicam que sua contratação se deu em bloco, como ato único, no mesmo momento em que concedido o financiamento bancário - basta observar nos documentos eletrônicos que a data e hora das assinaturas são idênticas - forçoso é reconhecer a prática da venda casada, reputada abusiva contra o consumidor
(artigo 47 c/c artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor).

O fato de as requeridas comporem um conglomerado econômico, agora sim, reforça a ocorrência da ilegalidade, deixando estreme de dúvidas que não foi dada ao autor opção outro senão a de pactuar com a seguradora estipulante, ora primeira requerida, como condição à aquisição do crédito perante a segunda requerida.

Assim, ante a abusividade da cobrança, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, declaro a nulidade do referido negócio jurídico e determino que as requeridas restituam à parte autora a quantia referente ao prêmio, repetição que deve se fazer em dobro, já que não há mais de se cogitar de má-fé para a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC, na forma definida pelo Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nos EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, onde assentou-se que “a restituição em dobro de indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva”.

Com efeito, no caso vertente não há engano justificável que possa ser arguido por uma instituição financeira e uma seguradora experts em seus ramos de negócio, do que se conclui pela quebra da boa-fé objetiva na imposição de proposta de adesão vedada pela legislação.

(...).

Desta feita, como bem delineado pelo magistrado de origem, em que pesem os argumentos apresentados, o recurso não comporta provimento, visto que, conforme tese firmada pelo C. STJ em julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972).

No caso, não há nenhum elemento a indicar que foi facultada ao consumidor a escolha das seguradoras, ônus que cabia à ré por força do disposto no art. 6º, VIII, CDC. Ainda que a contratação tenha se concretizado por instrumentos apartados, não restou descaracterizada a ocorrência de "venda casada".

Destarte, correta a declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista.

Por sua vez, relativamente à repetição de indébito, entendo pela restituição em dobro, como bem assentado alhures pelo Juiz sentenciante, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
), conforme tema repetitivo 929 do STJ.

Quanto aos danos morais, entendo como o magistrado de piso, no sentido de que a
s circunstâncias da demanda são capazes de gerar abalo psíquico que transcendem o mero aborrecimento, ferindo o patrimônio ideal do autor, seja pela imposição da contratação, violando a esfera subjetiva da liberdade de contratar, seja pelo valor do prêmio cobrado, elevado o suficiente para impactar negativamente a esfera econômica do autor e, portanto, interferir na sua tranquilidade e bem estar.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)